Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção do critério de fixação do valor dos honorários de advogado.
2. A Egrégia Segunda Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0717210-90.2019.8.07.0000, já examinou a questão relativa à base de cálculos dos honorários de advogado. 2.1. Naquela oportunidade o objetivo da embargante, ora agravada, consistiu na fixação da base de cálculo dos honorários de acordo apenas com um único bem imóvel, situado no Lago Sul, nesta Capital, tendo em vista que os demais bens foram vendidos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 2.2. Houve o parcial provimento ao recurso em razão de não ter sido reconhecida a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo modificado apenas o ponto relativo à base de cálculo dos honorários de advogado. 2.3. A mencionada ausência de intervenção do Poder Judiciário revela a consequente ausência de proveito econômico obtido por meio da demanda judicial em relação aos demais bens vendidos.
3. O atento Juízo singular observou de modo correto a base de cálculo fixada pela Egrégia Segunda Turma Cível, por essa razão a decisão impugnada deve ser mantida.
4. Recurso desprovido.